Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO REGULAR À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A sentença exequenda não é genérica, pois delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (pagamento do tíquete alimentação), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido Tema repetitivo n. 1169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico.
2. Recurso provido.